Tribunal: TJDFT
Processo: 0702829-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta em face à sentença que julgou procedente pedido formulado em ação monitória que visou à constituição de título executivo judicial com base em contrato de prestação de serviços de locação e higienização de enxoval hospitalar.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se a apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação monitória; (ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da gratuidade de justiça sem prévia intimação para comprovação dos requisitos legais; (iii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas; (iv) saber se há responsabilidade da apelante pelo inadimplemento contratual, diante da alegação de dependência de repasses do Ente Público.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade passiva da apelante foi confirmada pelos contratos juntados aos autos, assinados por seu representante legal, evidenciando vínculo direto com a obrigação discutida.
4. O indeferimento da gratuidade de justiça, ainda que sem prévia intimação, não gerou prejuízo à parte, que reiterou o pedido em sede recursal e não comprovou os requisitos legais, tendo inclusive efetuado o pagamento do preparo.
5. O julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa, pois os documentos constantes dos autos foram suficientes para a formação do convencimento do Juízo, sendo desnecessária a produção de provas orais ou periciais.
6. A apelante não negou o inadimplemento, alegando apenas dependência de repasses públicos, o que não afasta sua responsabilidade contratual, conforme cláusula expressa nos contratos firmados.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Tese de julgamento:
1. A legitimidade passiva em ação monitória pode ser reconhecida com base em contratos assinados por representante legal da entidade, ainda que envolvam unidades distintas da mesma associação. 2. O julgamento antecipado da lide é admissível quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do Juízo. 3. A alegação de inadimplemento por ausência de repasses públicos não afasta a responsabilidade contratual da parte que celebrou diretamente o contrato.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11; 99, §§2o e 3o; 370; 371; 373, I; 700; CF/1988, art. 5o, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1926849, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, j. 25/09/2024, DJe 18/10/2024. TJDFT, Acórdão 1759387, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, j. 14/09/2023, DJe 05/10/2023. TJDFT, Acórdão 1947601, Rel. FÁBIO EDUARDO MARQUES, j. 21/11/2024, DJe 09/12/2024.